Tribunal: STF
Processo: Rcl 89570
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por F.C.A., escritório de advocacia, contra  decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região (TRT 4), proferida no âmbito do processo nº 0020472-51.2021.5.04.0001, por suposto desrespeito à autoridade desta Suprema Corte e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48; nas ADI nºs 3.961 e 5.625 e no RE n° 958.252 (representativo do Tema n° 725 da sistemática da repercussão geral).
F.C.A., escritório de advocacia, narra que foi demandado por M.C.M em ação trabalhista, na qual objetivou o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento das verbas decorrentes da prestação de serviços como advogada associada no período de 17/9/17 e 3/6/19, tendo o Juízo de primeiro grau decidido pela procedência parcial das pretensões da ora beneficiária.
Discorre que interpôs recurso ordinário, o qual não foi conhecido, e, em seguida, recurso de revista, este inadmitido, sendo esta decisão impugnada por meio de agravo de instrumento, que teve seguimento negado, estando pendente de julgamento o agravo interno interposto em face dessa decisão.
Sustenta que as decisões reclamadas teriam afrontado os paradigmas apontados como violados, eis que

“a Justiça do Trabalho menoscabou o contrato de associação admitidamente celebrado pela sociedade de advogados ora reclamante e pelo advogado autor daquela ação, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista” (e-doc. 1, p. 26).

F.C.A., consigna, ainda, que 

“[e]m se tratando, no processo originário, de contrato de associação válido, ajustado por pessoas não hipossuficientes sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, é inconstitucional a sua tácita desconsideração com amparo na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório” (e-doc. 1, p. 31).

Requer a procedência da presente reclamação para cassar as decisões reclamadas, ou, alternativamente, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando-se a remessa dos autos em referência à Justiça Comum.
É o relatório. Decido.
Afaste-se, desde logo, o segredo de justiça sobre o trâmite desta reclamação, porque não observada hipótese legal a exigi-lo.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação constitucional.

In casu, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por F.C.A., escritório de advocacia, contra o reconhecimento de vínculo empregatício com M.C.M, por decisão da Justiça do Trabalho, não obstante a existência de ajuste cível firmado entre as partes.
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão proferida nos autos do Processo nº 0020472-51.2021.5.04.0001 pelo TRT 4, em sede de recurso ordinário, o qual manteve o reconhecimento do vínculo empregatício nos seguintes termos:

“RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO.
(...)
Como se vê, o Juízo de origem afastou o contrato de associação entabulado entre as partes e reconheceu a existência de vínculo de emprego entre 17.09.2017 e 03.06.2019.
No presente caso, a prestação de serviço é incontroversa, motivo pelo qual é atribuído ao reclamado o ônus de comprovar a inexistência dos requisitos ensejadores do vínculo de emprego. No entanto, para que possa ser reconhecido o vínculo de emprego alegado pela reclamante é necessário que restem preenchidos os requisitos elencados no art. 3º da CLT, a saber: não eventualidade, pessoalidade, subordinação e salário. Ressalte-se que a existência ou não da relação de emprego não depende da vontade dos contratantes, mas emerge da maneira como o trabalho é prestado, pois como se sabe, o contrato de trabalho é um contrato-realidade, devendo ser analisada a prova oral a fim de verificar como ocorria a prestação do serviço.
As partes entabularam Contrato de Associação de Advogados (ID. 6ab9a15), para prestação de serviços de advocacia da parte autora em benefício do réu, nos termos da Lei nº 8.906/94 (Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB), a qual dispõe que a sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.
Em seu depoimento pessoal, assim afirma a reclamante (ID. 191e538):
‘que a depoente nunca foi informada e nunca recebeu participação nos lucros; que a depoente nunca arcou com prejuízos do escritório; que a depoente recebia ordens dos gestores Felipe, Lilian e Diego que diariamente definiam o que a autora tinha que fazer, onde e o turno; que a depoente poderia advogar para outros clientes, que não conflitassem com o réu; que a depoente foi contratada para trabalhar com o cliente Banco do Brasil, mas foram agregados outros clientes ao longo do tempo; que a depoente foi contratada para receber o valor fixo de R$2.600,00; que as despesas de deslocamento eram ressarcidas pela ré; que despesas com estacionamento, embora a depoente solicitasse, não eram ressarcidas; que a depoente não arcava com despesas do escritório como luz, papel, café; que a depoente para se ausentar do trabalho tinha que levar atestado; que não sabe se não levasse atestado se teria desconto na remuneração; que a depoente era cobrada para cumprir a jornada, especialmente pela gestora Lilian, não podendo definir seu próprio horário de trabalho; (...) que eram em torno de 15/20 advogados laborando, não existindo advogados empregados; que havia cobrança de produtividade por e-mail, whatsapp, reuniões, onde as situações eram expostas; que havia avaliações através do sistema ‘nine box’, com cores que variavam do vermelho (ruim) e a verde (bom), com carinhas - emojis; que havia planilhas com o ranking dos advogados com o número de diligências e o que faltava fazer (sem cores ou emojis); que a depoente fazia em torno de 15 audiências por semana’
A preposta assim afirma:
‘que a autora trabalhou com os gestores Felipe e Lilian; que a autora foi contratada para atender o cliente Banco do Brasil e nega que tenha atendido outros; que o gestor tinha o papel de ter mais contato com o cliente e depois passava as informações para o líder, que repassava para a autora; que não sabe quem foi o líder da autora; que nega que a autora tivesse fiscalização do seu trabalho, dizendo que as planilhas com diligência serviam para a autora saber das pautas a fazer; que a autora poderia marcar médico, academia sem pedir autorização, desde que não coincidisse com a pauta; que a autora não precisava levar atestado; que a autora recebia um salário fixo independente da produtividade, bem como uma parcela variável sobre o faturamento e nine box, que é um bônus se o advogado cumprir os critérios dos clientes; que os critérios são verificados pelo próprio sistema, negando que seja pelo próprio gestor’
A testemunha Paula de Oliveira Lang Ebeling revela da seguinte forma:
‘que a depoente trabalhou na ré de janeiro de 2014 até setembro/outubro de 2019, como advogada interna, fazendo defesas do Banco do Brasil, planilhas, diligências, peças de modo geral e audiências; que a depoente só atendeu cliente Banco do Brasil; que a depoente assinou contrato de associação, mas diz que era teoricamente, pois na prática a situação mudou, dizendo que era fiscalizada quanto ao horário, quanto à produção, sem autonomia, citando que as peças vinham prontas e a depoente não podia mudar o texto; que a depoente trabalhava apenas internamente, não fazia audiência, apenas organizava informações para repassar para quem faria as audiências; que no dia a dia recebia ordens e era fiscalizada pelo gestor Felipe e líder Diego; que Felipe saiu e veio a gestora Lilian; que havia um sistema onde eram colocados todos os prazos e diligências feitos; que a depoente não tinha autonomia para criar peças, tendo que utilizar tudo que vinha no sistema; que tinha também um grupo de whatsapp por meio dos quais os gestores faziam as cobranças e fiscalizações; (...) que o advogado poderia ter cliente particular, mas não em conflito com a ré, conforme autorização dada por Felipe na contratação da depoente’
(Grifei).
A testemunha Grazieli Fernanda da Silva também refere:
‘que não tinha contato com a autora, pois laboraram apenas no primeiro período juntas, mas em setores diferentes; que não tem certeza, mas acha que foi contratada para substituir a autora no segundo período; que como pautista foi contratada para fazer audiências e eventuais diligências, porém acabou fazendo várias funções: planilhas, atender região metropolitana em audiências e diligências, tirar cópias de processo, despachar com juízes, ir em órgãos públicos, cartórios e bancos; que a depoente recebia as atividades por e-mail, whatsapp, entre outros meios, havendo cobranças diárias da produtividade sob pena de questionamentos; que não podia dar sua opinião jurídica sobre uma atividade, por exemplo dizendo que não era necessária cópia de processo’
(Grifei).
Por fim, a testemunha Lilian Caroline Soares Araújo narra da seguinte forma:
‘a depoente trabalha para o escritório desde 2015 e tem como local de trabalho a filial de Curitiba; o cargo da depoente é gestora desde 2017; desde 2019 a depoente também faz a gestão da filial de Porto Alegre, além de fazer também as gestões das filiais de Santa Catarina e São Paulo; lembra que na filial de Porto Alegre quando a depoente passou a gestora em 2019 deve ter vindo umas 3 vezes, em 2019 uma vez e depois surgiu a pandemia e a depoente não veio mais; a depoente nunca fez avaliação individual dos advogados e pode dizer que trabalha apenas com feedbacks em relação ao trabalho de cada um; não faz cobranças de trabalho; não existe estabelecimento de metas para o trabalho dos advogados, faz apenas uma verificação se os critérios dos clientes estão sendo atendidos; que não existe padrões de peças processuais estabelecida pelo escritório, pois cada advogado tem liberdade de fazer o seu trabalho, observando claro os clientes, que estabelecem as suas teses; que não é exigido do advogado que peça autorização para não ir ao trabalho, mas apenas a informação em razão dos prazos e para aquele trabalho ser repassado para outro profissional; não existe nenhum tipo de desconto do ganho do advogado; o ganho do advogado ali no escritório é um valor fixo mensal e mais uma variável pelo faturamento ou campanhas do cliente; o escritório não aplica qualquer penalidade ao advogado; que a depoente não tem como estimar o número de advogados associados em todo o Brasil ao escritório, já que são 12 filiais, sendo a matriz em Belo Horizonte; não há fixação de horário de trabalho ao advogado, inclusive na contratação é dito que ele tem flexibilidade quanto ao horário e muito menos existe fiscalização depois;
(...) que a depoente foi gestora da autora; que nega que tenha feito avaliação da autora e sequer fez o feedback no sistema da autora; que trabalhou pouco tempo com a autora, acha que 2/3 meses; que a autora fazia em média 3 audiências por dia (mais em caso de mutirões e conciliações) e o outro pautista fazia a mesma média; que a autora não precisava de autorização para se ausentar, apenas comunicar para fins de organização da pauta’
A análise da prova oral permite concluir pela existência de nítidos traços da relação de emprego. Em que pese o contrato firmado entre as partes faça pressupor uma autonomia do advogado, a prova oral demonstra que o traço mais característico da relação de emprego (subordinação) esteve presente durante toda a prestação de serviço.
Nesse sentido, veja-se que a testemunha Paula de Oliveira Lang Ebeling refere que o contrato era uma mera formalidade, porquanto era fiscalizada quanto ao horário, produção e inclusive na elaboração de peças jurídicas, as quais não poderiam ser alteradas, mas sim utilizadas aquelas extraídas do sistema do escritório. A única autonomia evidenciada é que o advogado associado detinha a prerrogativa de atender clientes particulares, o que não altera a subordinação demonstrada no caso dos autos.
Ainda quanto à subordinação, as conversas via aplicativo Whatsapp também revelam fiscalização e controle das atividades da reclamante, inclusive pela própria testemunha Lilian. Ao contrário do que afirma a referida testemunha, era ela a responsável por cobrar a reclamante sobre algum trabalho pendente, como denoto na conversa no ID. df40697 - Pág. 7: ‘Pessoal, bom trabalho! Conseguimos liberar quase todas as atrasadas e mais as que estão no prazo. Obrigada! @Melissa Aguardo as liberações das demais que estão contigo e não conseguiu me enviar hoje. Favor realizar as liberações amanhã se possível e faça a que ficou pendente..’. A cobrança e fiscalização também partia do chefe Diego, citado pelas testemunhas como líder do reclamado. Assim traz a conversa do aplicativo sob o ID. df40697 - Pág. 8, de autoria de Diego: ‘Pessoal, bom dia! Diligências já incluídas na planilha para o dia de hoje (...) @Melisssa preciso que libere as realizadas ontem e que realize os protocolos do Central e TJ antes da sua audiência’. Assim, tenho que tais conversas, somadas ao controle de atividades realizada pelo reclamado no sistema nine box (ID. f8ff0ba), afastam a alegada autonomia e confirmam a existência de subordinação que extrapola os limites da organização administrativa inerente a toda empresa.
De outro lado, a não eventualidade, igualmente, é demonstrada através do trabalho contínuo, inserido no objeto social do escritório reclamado, com atribuições diárias e permanentes à reclamante. A prova é uníssona no sentido de que a prestação de trabalho era contraprestada na forma de pagamentos fixos, certos e definidos, além de uma parcela variável sobre o faturamento (conforme informa a preposta), o que revela a natureza salarial do pagamento. Por fim, tenho que o conjunto probatório leva à conclusão de que a prestação de serviços era pessoal, não sendo crível a possibilidade de a autora realizar a função através de terceiro.
Neste contexto, outra não pode ser a conclusão, senão a de que a relação havida entre as partes, a partir do contexto fático, em homenagem ao Princípio da Primazia da Realidade, que rege o Direito do Trabalho, diz respeito a verdadeira relação de emprego. De fato, a parte autora, na realidade, prestava serviços na condição de empregada, e o reclamado remunerava os serviços, na condição de empregador, o que atrai o conceito de vínculo de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Chancelo a sentença que reconheceu o vínculo entre as partes, com os consectários daí advindos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário do reclamado” (e-doc. 17, p. 9 a 12 - grifos nossos).

Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  
   
“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  
   
Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:  
   
“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  
  
Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:  
   
“2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  
   
Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324/DF e a tese firmada no Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral justificaram a procedência de reclamação para afirmar a licitude do fenômeno de contratação de prestação de serviço por meio de relação jurídica que não a empregatícia, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. 
No que se refere, especificamente, ao ramo da advocacia, destaca-se:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita à matéria tratada no Tema nº 725 da sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 53.899/MG AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 14/8/23, grifos nossos).
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl n° 56.285/SP AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23, grifos nossos).
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918/RJ AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/23).
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.761/SP AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/23).

Do teor da decisão ora reclamada, infere-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza civil firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  
Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).

Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020472-51.2021.5.04.0001, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral. 
Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamatória.
Envie-se cópia dessa decisão ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente